Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704798-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BRASILIA COBRANCAS E CADASTRO LTDA - ME, LEANDRO HENRIQUE CARNEIRO CORREA, HORACIDES CORREA DA SILVA FILHO, ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO, IVO ANTONIO CARNEIRO DECISÃO Tendo em vista a ocorrência de erro material, revogo a decisão ID 30074881, e passo a proferir o juízo de admissibilidade do apelo de ID 29290451. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1. A regra processual do art. 833, IV, do CPC visa proteger o patrimônio mínimo do executado e, nesse sentido, estabelece limites à satisfação da execução, dentre os quais está a de que a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de verba de natureza alimentar, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adéqua ao caso em exame. 2. De acordo com o entendimento do STJ, a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto, e desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso, os proventos de aposentadoria dos devedores não se mostram vultosos a ponto de autorizarem a penhora pretendida, principalmente quando se observa o alto valor do débito, superior a um milhão de reais. 4. Procede-se a um distinguishing para deixar de aplicar os precedentes do STJ, por não se vislumbrar, no caso em análise, circunstância que autorize a exceção à regra posta no art. 833, inc. IV do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, sustentando a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar. Colaciona julgado do TJMG com o fim de amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010